Tribunal: TJDFT
Processo: 0713347-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. ART. 332, II, DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO DE PROCEDIMENTO. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E JUROS EXCESSIVOS. ABUSIVIDADES NÃO CONFIGURADAS. CAPITALIZAÇÃO ADMITIDA. RESP 973.827/RS (TEMAS 246 E 247) E SÚMULAS 382, 539 E 541/STJ. AUTONOMIA DA VONTADE. BOA-FÉ OBJETIVA. LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa ou de erro de procedimento se a improcedência liminar do pedido se deu com apoio em entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e também do Superior Tribunal de Justiça, demonstrando, portanto, a adequada utilização da norma estampada no art. 332, II, do CPC.
2. Consoante o Enunciado 382/STJ, "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". 2.1. Sobre o tema, no REsp 973.827/RS (Tema 246 e 247) a Corte de Justiça, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, assentou válida a cláusula que contempla pactuação de juros capitalizados quando expressa a estipulação e claramente definidas as taxas, a periodicidade e, sobretudo, havendo clareza quanto o valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos.
3. Em consonância com a Súmula 539/STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. 3.1. A Súmula 541/STJ estabelece que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3.2. Consoante a pacífica jurisprudência, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. E mesmo a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ).
4. O c. STJ entende que: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 4.1. (...) 2. A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018).
5. Nos contratos de mútuo bancário com taxa de juros pré-fixados, a autonomia da vontade permite a livre estipulação dos termos contratuais, respeitadas as normas imperativas e a ordem pública. 5.1. A boa-fé objetiva presume a correta informação ao mutuário sobre todas as condições contratuais, incluindo a taxa de juros. 5.2.
A intervenção judicial deve ser restrita a casos excepcionais de comprovada abusividade ou desproporcionalidade manifesta, conforme entendimento do STJ.
6. Não configurada qualquer ilegalidade ou abusividade nas tarifas e juros pactuados, mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido.
7. Recurso conhecido e desprovido.